Tribunal: STF
Processo: RHC 254845
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS E DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Fernando Sadalla Cassiano contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.720/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em dois processos distintos, com outros corréus, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão majorada).



    3. Em 1º.10.2019, na primeira condenação, o juízo da Primeira Vara da comarca de Taquaritinga/SP, na Ação Penal n. 1501369-14.2018.8.26.0619, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão majorada) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa (e-doc. 7).



    4. Em relação à primeira condenação do recorrente, em 22.6.2020, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n. 1501369-14.2018.8.26.0619, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a sentença condenatória, em decisão com a seguinte ementa:



    “EXTORSÃO MAJORADA. Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares e das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Rafael, David e Pedro isoladas. Revelia de José Fernando Crime praticado mediante concurso de pessoas e com o emprego de armas de fogo Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuações relevantes para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada Condenações mantidas. 



    PENAS E REGIME PRISIONAL. Bases de Rafael e José Fernando nos patamares. Reprimendas de David e Pedro acima dos mínimos (1/6). Maus antecedentes Menoridade relativa de Rafael inócua (Súmula n° 231 do STJ). Reincidência de David e Pedro (1/6) Majorante do artigo 158, § 1º, do CP. Elevação no coeficiente de 1/2. Erro aritmético nas penas de David e Pedro corrigido Regime inicial semiaberto para Rafael e José Fernando preservado. Ausência de recurso ministerial (vedada a ‘reformatio in pejus’). Regime inicial fechado para fechado David e Pedro Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) Apelo de Rafael e José Fernando desprovidos. Recurso de David e Pedro acolhido em parte para reduzir as penas” (fl. 2, e-doc. 9).



    Essa decisão transitou em julgado em 30.9.2020 (fl. 2, e-doc. 10).



    5. Quanto ao segundo processo, Ação Penal n. 1501402-04.2018.8.26.0619, em 28.10.2020, o juízo da Quarta Vara da comarca de Taquaritinga/SP condenou o recorrente às penas de sete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezessete dias-multa, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal. O juízo sentenciante assentou que “a prisão domiciliar deve ser mantida em relação ao corréu José Fernando Sadalla Cassiano” (fl. 13, e-doc. 39).



    6. Em 26.7.2022, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, mas reduziu as penas impostas para seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e dezesseis dias-multa (e-doc. 41).



    O trânsito em julgado dessa condenação ocorreu em 7.12.2023 (fl. 5, e-doc. 42).



    7. No processo de Execução Criminal n. 0004369-67.2024.8.26.0496, relativo à segunda condenação do recorrente (Ação Penal n. 1501402-04.2018.8.26.0619), em 26.5.2024, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP, depois do recebimento de informações da Secretaria de Administração Penitenciária de que havia vaga para cumprimento da pena privativa de liberdade pelo recorrente no regime semiaberto, determinou a expedição de mandado de prisão contra o recorrente (e-doc. 55).



    8. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.11.2024, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus: efeito suspensivo ao Agravo em Execução. Determinação de comparecimento em Delegacia de Polícia: adequação nos termos da Resolução/CNJ 474 e determinação do STJ. 



    Quadro de saúde: insuficiência, não constando informações sobre a falta de condições do estabelecimento para disponibilizar o atendimento. 



    Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 63).



    9. Em 18.11.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 964.720/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão do efeito suspensivo ao Agravo em Execução Criminal n. 0006434-35.2024.8.26.0496 e a alteração do cumprimento de pena para o regime aberto (fls. 35-36 e-doc. 3).



    10. Em 12.12.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, não conheceu do Habeas Corpus n. 964.720/SP (e-doc. 95). Na sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.720/SP, “com determinação apenas para que o tribunal de origem não julgue mais totalmente prejudicada a análise do agravo em execução interposto, devendo analisar o recurso, limitando-se apreciar os requerimentos defensivos porventura não analisados no HC n. 2219392-68.2024.8.26.0000” (fl. 6, e-doc. 126), em decisão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CUMPRIMENTO DO ART. 23, DA RESOLUÇÃO 474/CNJ. IMPOSSIBILIDADE. SOBREVINDA DE NOVA CONDENAÇÃO, RESULTANDO EM UNIFICAÇÃO DA PENA NO REGIME FECHADO. CONTINUIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUAL. RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO APENAS PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ANALISE O AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO NA ORIGEM, APENAS NOS PONTOS PORVENTURA NÃO APRECIADOS NO HC N. 2219392- 68.2024.8.26.0000.



    1- O art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021 passou a vigorar com a seguinte redação: ‘DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.’



    2- No caso, não há violação do artigo 23 da Resolução 474 do CNJ, Sumula Vinculante 56 do STF, e comunicado CG Nº 724/2023 do próprio TJSP, porque, conforme explicado, sobreveio condenação à pena corporal de 6 anos de reclusão em regime semiaberto (processo n. 15013691420188260619, que foi unificada com a outra condenação já existente (processo n. 15014020420188260619), resultando no regime fechado.



    3- [...] Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. 5 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 854.381/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, D Je de 29/11/2023.)



    4- No caso, a defesa não apresentou qualquer documento médico atual que comprove a necessidade da continuidade da prisão domiciliar. O último relatório de saúde juntado pela defesa é de 24/1/2020, além de que a determinação de utilização de CPAP por pneumologista não prova a necessidade da prisão domiciliar, uma vez que o suporte pode ser utilizado no presídio.



    5- Quanto ao argumento defensivo de que o executado tem já direito ao regime inicial aberto, tendo em vista a continuidade delitiva em relação ao processo n. 1501402-04.2018.8.26.0619, período de detração e unificação de pena a ser considerado na execução nº 0001792- 07.2020.8.26.0222, nada mencionaram as instâncias de origem o que impede este C. Tribunal de analisar as questões de modo direto, sob pena de indevida supressão de instância.



    6- Agravo Regimental não provido, com determinação apenas para que o tribunal de origem não julgue mais totalmente prejudicada a análise do agravo em execução interposto, devendo analisar o recurso, limitando-se apreciar os requerimentos defensivos porventura não analisados no HC n. 2219392-68.2024.8.26.0000” (fls. 1-2, e-doc. 124).



    11. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “não compete ao douto Juiz ‘a quo’, em sede de Ação de Conhecimento expedir Mandado de Prisão em desfavor do Paciente, haja vista que a condenação foi fixada em regime inicial Semiaberto e o Paciente respondeu em liberdade o processo, desta forma, de acordo com os preceitos legais, deveria o Juízo ‘a quo’ expedir guia de execução e remeter ao Juízo das execuções, competindo a este analisar a conveniência na expedição do Mandado de Prisão” (fl. 26, e-doc. 132)



    Realça que “o Paciente sofre de doença grave, tratando-se de hipertensão, Arterial Sistêmica, Dislipidemia, Diabetes tipo 2, Apneia do sono grave e Obesidade de grau 3, conforme atesta o médio Cardiologista que acompanha o paciente anteriormente aos processos em lide” (fl. 29, e-doc. 132).



    Afirma que “o paciente inclusive está respondendo por outro processo com as mesmas partes, neste processo de nº 1501402-04.2018.8.26.0619, o paciente teve decretada a prisão preventiva, sendo posteriormente substituída pela prisão domiciliar, pois é portador de doença grave” (fl. 30, e-doc. 132).



    Assinala “a impossibilidade de interrupção do tratamento, mesmo que momentânea, ou ainda sua continuidade no interior de estabelecimentos prisionais, conforme declarou a SAP, devidamente constatado no despacho que decretou a prisão domiciliar e devidamente juntada neste pedido, vê-se que será imprescindível para a vida do Paciente que também cumpra a execução penal iminente em prisão domiciliar, nos termos do inciso II, do artigo 318 do CPP” (fl. 31, e-doc. 132).



    Sustenta que “não justifica a determinação em julgar prejudicado o Agravo em Execução Penal, eis que este debate outros assuntos não analisados no Habeas Corpus nº 2219392-68.2024.8.26.0000, cujos questionamentos são distintos. Além de até a presente data não ter sido analisado pelo juízo das execuções a progressão ao regime aberto, sendo que o paciente preenche os requisitos a anos e foi pleiteado por diversas vezes e o juízo injustificadamente se omite em analisar” (sic, fl. 36, e-doc. 132).



    Estes os pedidos:



    “(...) recebam o presente recurso ordinário constitucional e lhe deem provimento, e atentos aos fatos, provas e argumentos invocados, reformando o V. Acórdão do STJ, para concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Criminal nº 0006434-35.2024.8.26.0496, suspendendo a R. Decisão que determinou o comparecimento do Paciente em 48 horas à Delegacia de Polícia mais próxima para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, para a devida análise dos argumentos supramencionados, bem como, seja expedido Alvará de Soltura, caso esteja o Paciente preso ou Contramandado de Prisão, caso esteja o Paciente na eminência da prisão, ou, sucessivamente, seja concedido de ofício habeas corpus, com a progressão do paciente ao regime aberto, por ter preenchido todos os requisitos, ou alternativamente, seja determinado que o juízo ‘a quo’ analise imediatamente a progressão ao regime aberto” (fls. 36-37, e-doc. 132).



    12. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. IMPUGNAÇÃO DIRETA A ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU A ORDEM DE HC. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EM QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À RESOLUÇÃO Nº 474 DO CNJ E DE APLICAÇÃO DO ART. 117, I E II, DA LEP, POR ESTAR O RECORRENTE SUBMETIDO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 155).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    14. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.720/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Conforme explicado, como o mérito foi totalmente analisado no HC n. 2219392-68.2024.8.26.0000 pelo Tribunal Paulista de origem, o agravo em execução encontra-se prejudicado; afinal, de acordo com o próprio acórdão do referido habeas corpus, a defesa reproduziu, na inicial e em sua emenda, as mesmas razões apresentadas no Agravo em Execução - e-STJ, fl. 657. 



    No entanto, no presente recurso, a defesa alega que há outros assuntos não analisados no Habeas Corpus nº 2219392-68.2024.8.26.0000. Como não é possível a esta instância verificar o que realmente foi deduzido no agravo em execução pela defesa, a fim de evitar violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, modifico minha decisão anterior, tão somente para não julgar mais totalmente prejudicada a análise do agravo em execução interposto, devendo o tribunal de origem julgar o recurso, limitando-se apreciar os requerimentos defensivos porventura não analisados no HC n. 2219392- 68.2024.8.26.0000 (...)



    Quanto ao argumento defensivo de que o executado tem já direito ao regime inicial aberto, tendo em vista a continuidade delitiva em relação ao processo n. 1501402-04.2018.8.26.0619, período de detração e unificação de pena a ser considerado na execução nº 0001792-07.2020.8.26.0222, nada mencionaram as instâncias de origem o que impede este C. Tribunal de analisar as questões de modo direto, sob pena de indevida supressão de instância” (fls. 5-6, e-doc. 126).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não analisou o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os processos mencionados pelo recorrente.



    Nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA SEM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. (...) 



    7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 229.640-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    15. Sobre o pedido de prisão domiciliar, pelos alegados problemas de saúde do recorrente, no julgamento do Habeas Corpus n. 2219392-68.2024.8.26.0000, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual decidiu:



    “Quanto ao requerimento de suspensão do mandado de prisão a desfavor do Paciente até o julgamento do Agravo em Execução, inviável o acolhimento da pretensão.



    O Paciente foi condenado por infração ao art. 158, § 1º, do Cód. Penal, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa (fls 83/101).



    A condenação transitou em julgado em 30.9.2020 (fls 119)



    O MM Juízo a quo requisitou informações, junto à Secretaria de Administração Penitenciária, quanto à vaga para cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto (fls 136).



    Assim, diante de resposta da disponibilidade e do conteúdo de v. acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o MM Juízo de origem deliberou como prejudicado o cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido, com o comparecimento do sentenciado, no prazo de 48 horas, na Delegacia de Polícia (fls 183).



    Isso delineado, sem adentrar ao mérito do Agravo em Execução, não se verifica, nesta sede, violação à Resolução/CNJ 474, Súmula Vinculante/STF 56, ao Comunicado CG/TJSP 724/2023 ou ao v. acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça (fls 166/168).



    Ademais, o MM Juízo a quo debruçou-se sobre a necessidade de o Paciente ser mantido em prisão domiciliar, consignando:



    O condenado não faz jus à benesse pretendida, por três motivos.



    Primeiro, porque condenado à pena privativa de liberdade em semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.



    Segundo, porque o sentenciado não comprovou o alegado problema de saúde, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. [...] 



    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 4 Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.



    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles que serão prestados pelo Estado, em cárcere. Fls 174/178.



    Logo, não se verifica a ilegalidade no cumprimento da pena no estabelecimento prisional, pois condenado em definitivo no regime semiaberto, carecendo o Paciente dos requisitos objetivos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, para que determinada a prisão domiciliar. (...)



    Embora, com fins de promover a ‘prisão humanitária’, os Tribunais Superiores prevejam a aplicação do texto legal aos presos em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, não se mostra suficiente para este desiderato mero requerimento formulado em conjunto com laudos médicos.



    Os documentos precisam indicar a necessidade excepcional do Paciente e a incapacidade do estabelecimento em que cumpre a condenação de fornecer o tratamento necessário.



    E, sem menoscabo das enfermidades de que padece o Paciente, ausentes nos autos dados que indiquem a incapacidade da unidade prisional em fornecer o tratamento de que necessita, até porque a avaliação do Paciente resta impossibilitada por não ter sido iniciado o cumprimento da pena.



    Ademais, como registrado na r. decisão que indeferiu o pedido liminar, a limitação do Centro de Detenção Provisória de Traiúva não implica a das demais unidades prisionais ‘[...] certo que, tratando-se de condenação definitiva, como no caso em tela, será direcionado a unidade prisional diversa’ (fls 572). (...)



    Dessa forma, não há elementos que indiquem a necessidade de suspensão da r. decisão de fls 183.



    Nada há, portanto, que demande saneamento. 



    Do exposto, pelo meu voto, denego a ordem” (fls. 3-7, e-doc. 63).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Habeas Corpus n. 964.720/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, e negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente. O Tribunal Superior decidiu não haver elementos suficientes para alterar o cumprimento da pena para prisão domiciliar por motivo de doença, nos seguintes termos:



    “No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 744/747):



    Prisão domiciliar por motivo de doença 



    O Tribunal de origem deixou claro que já foi interposto agravo em execução, o qual está em regular trâmite. Ainda assim, apreciou o mérito. Manteve o indeferimento da prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 658/661):



    [...] Desse modo, como o Tribunal coator analisou o mérito (ainda que interposto agravo em execução na origem), cabe a esta Corte rever sua decisão, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    Conforme informações pormenorizadamente prestadas pelo juiz das execuções criminais (e-STJ, fls. 727/732), o paciente encontra-se em prisão domiciliar desde o dia 10/2/2020, tendo sido determinada a continuidade da domiciliar no dia 13/4/2022.



    Prosseguindo nas informações, sobreveio condenação à pena corporal de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, que foi unificada com a outra condenação, resultando no regime fechado. Essa condenação resultou na ordem emanada por essa corte, cumprida pelo juízo no dia 6/6/2024, de determinação de prévia intimação (antes da prisão de custódia) do executado para dar início ao cumprimento da pena, o que não ocorreu até a presente data.



    A defesa formulou pedido de continuidade da prisão domiciliar; o juízo, no entanto, indeferiu o pedido, por falta de comprovação da necessidade da custódia em regime domiciliar (falta de juntada de relatório médico atual).



    De fato, a defesa não apresentou nem mesmo neste habeas corpus qualquer documento médico atual que comprove a necessidade da continuidade da prisão domiciliar.



    Ressalte-se que a pena do executado foi unificada em regime fechado, encontrando-se ele atualmente em prisão domiciliar desde o dia 10/2/2020, com última decisão de continuidade em 13/4/2022, não podendo o benefício durar eternamente, exceto se comprovada a perpetuação da debilidade de saúde, o que não foi feito.



    Conforme já explanado na decisão liminar, o último relatório de saúde juntado pela defesa é de 24/1/2020 (e-STJ, fl. 301), além de que a determinação de utilização de CPAP por pneumologista (e-STJ, fl. 285 e 721) não prova a necessidade da prisão domiciliar, uma vez que o suporte pode ser utilizado no presídio.



    É que esta corte exige 2 (dois) requisitos para concessão da prisão domiciliar em razão de doença: 1) a demonstração da fragilidade de saúde da saúde do apenado, o que deixa a desejar pela defesa e 2) a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional: [...] 



    Desse modo, não sendo caso de continuidade da prisão domiciliar e tendo sido a pena unificada no regime fechado, deve ser expedido mandado de prisão contra o paciente.



    Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, devendo o juiz das execuções criminais, em consequência, determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Além disso, o tribunal de justiça deve julgar prejudicado o julgamento do agravo em execução interposto, uma vez que já julgado o mérito do pedido da defesa no HC n. 2219392-68.2024.8.26.0000.



    A decisão acima deve ser mantida, no essencial, devendo ser modificada apenas em um ponto - recebimento do agravo em execução interposto na origem.



    Conforme explicado, como o mérito foi totalmente analisado no HC n. 2219392-68.2024.8.26.0000 pelo Tribunal Paulista de origem, o agravo em execução encontra-se prejudicado; afinal, de acordo com o próprio acórdão do referido habeas corpus, a defesa reproduziu, na inicial e em sua emenda, as mesmas razões apresentadas no Agravo em Execução - e-STJ, fl. 657.



    No entanto, no presente recurso, a defesa alega que há outros assuntos não analisados no Habeas Corpus nº 2219392-68.2024.8.26.0000. Como não é possível a esta instância verificar o que realmente foi deduzido no agravo em execução pela defesa, a fim de evitar violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, modifico minha decisão anterior, tão somente para não julgar mais totalmente prejudicada a análise do agravo em execução interposto, devendo o tribunal de origem julgar o recurso, limitando-se apreciar os requerimentos defensivos porventura não analisados no HC n. 2219392- 68.2024.8.26.0000.



    Os demais pedidos da defesa (cumprimento do artigo 23 da Resolução 474 do CNJ, e prisão domiciliar) não devem ser modificados neste recurso.



    Não há violação do artigo 23 da Resolução 474 do CNJ, Sumula Vinculante 56 do STF, e comunicado CG Nº 724/2023 do próprio TJSP, porque, conforme explicado, sobreveio condenação à pena corporal de 6 anos de reclusão em regime semiaberto (processo n. 15013691420188260619, que foi unificada com a outra condenação já existente (processo n. 15014020420188260619), resultando no regime fechado.



    Sobre a prisão domiciliar, esta foi devidamente analisada pelas instâncias de origem - e-STJ, fls. 619/623 e 655/661 -, bem como por esta corte, não podendo o benefício persistir, porquanto a defesa não apresentou qualquer documento médico atual que comprove a necessidade da continuidade da prisão domiciliar. O último relatório de saúde juntado pela defesa é de 24/1/2020 (e-STJ, fl. 301 ), além de que a determinação de utilização de CPAP por pneumologista (e-STJ, fl. 285 e 721) não prova a necessidade da prisão domiciliar, uma vez que o suporte pode ser utilizado no presídio.



    Quanto ao argumento defensivo de que o executado tem já direito ao regime inicial aberto, tendo em vista a continuidade delitiva em relação ao processo n. 1501402-04.2018.8.26.0619, período de detração e unificação de pena a ser considerado na execução nº 0001792-07.2020.8.26.0222, nada mencionaram as instâncias de origem o que impede este C. Tribunal de analisar as questões de modo direto, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com determinação apenas para que o tribunal de origem não julgue mais totalmente prejudicada a análise do agravo em execução interposto, devendo analisar o recurso, limitando-se apreciar os requerimentos defensivos porventura não analisados no HC n. 2219392- 68.2024.8.26.0000” (fls. 4-6, e-doc. 126).



    16. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser o caso de prisão domiciliar. Na espécie, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual assentou que, “sem menoscabo das enfermidades de que padece o Paciente, ausentes nos autos dados que indiquem a incapacidade da unidade prisional em fornecer o tratamento de que necessita, até porque a avaliação do Paciente resta impossibilitada por não ter sido iniciado o cumprimento da pena” (fls. 5-6, e-doc. 63). 



    No mesmo sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a prisão domiciliar “foi devidamente analisada pelas instâncias de origem – e-STJ, fls. 619/623 e 655/661 –, bem como